Tribunal: TJMT
Processo: 1020442-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020442-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAMARA ORTIZ ALMEIDA - CPF: 005.305.261-74 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), ALMIR ALONSO ARTUZO - CPF: 640.243.429-91 (APELADO), ERIKA RODRIGUES LOPES IVERS - CPF: 013.337.521-80 (APELADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), AMANDA BEATRIZ NEVES DE LIMA - CPF: 022.550.661-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.

APELADO(S):
SAMARA ORTIZ ALMEIDA E OUTROS.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONSTRUTORA –
CONSUMIDOR –
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXECUÇÃO DEFEITUOSA – COMPROVADO – PERÍCIA QUE ATESTA A FALHA
NA FASE DE ACABAMENTO
– CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇO – COMPROVADO –
DEVER DE INDENIZAR
–

DANO MORAL –
OCORRÊNCIA
– DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Tendo sido constatado, através de perícia judicial, que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios na construção,
e não culpa do morador ou de terceiro, o construtor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados
.

2.
Os vícios
constatados em
imóvel recém-construído ocasionam angústia, aflição, insegurança e incerteza aos proprietários do bem, cujo defeito ocorreu por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

3
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Oitava Vara Cível de Cuiabá
que Julgou parcialmente procedente os pedidos
iniciais,
condenando a parte apelante
ao pagamento de indenização a título de danos materiais,
a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, bem como, condenou o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
para cada um dos autores
, em virtude
vícios construtivos em imóvel residencial
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da inexistência de ato ilícito.

Da inexistência de provas do alegado dano moral.

Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Da impossibilidade de reparação por dano material.

As
parte
s
apelada
s

embora devidamente intimados (ID. 27632012; 27632011; 27632010) não
apresent
aram
suas contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.

APELADO(S):
SAMARA ORTIZ ALMEIDA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá que Julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte apelante ao pagamento de indenização a título de danos materiais, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, bem como, condenou o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, em virtude vícios construtivos em imóvel residencial.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que a
s
parte
s
apelada
s

que causaram danos na estrutura de seus imóveis
,
não havendo nexo causal que responsabilize a construtora apelante
.

1.

Da inexistência de ato ilícito
.

Em análise ao
s
autos, verifica-se que a parte
apelante se fundamenta na alegação de que
a construção dos imóveis ocorreu
dentro das normas técnicas e de acordo com os projetos aprovados e elaborados por profissionais habilita
dos
, assevera ainda que os apelados quem deram causa aos vícios nos imóveis
.

Contudo, em
exame ao caderno processual, nota-se que o pleito recursal não merece acolhida, eis que, o laudo pericial, embora
aponte a presença de desgaste natural nas referidas edificações
,
o mesmo laudo ainda
identificou
vício estruturais
com
baixo
riscos capaz
es

a
ensejar a perda parcial do desempenho e funcionalidade da edificação,
bem como
,
também
aponta patologias nos imóveis
,
que
por falha na prestação do serviço,
ocasionam as partes
“
desconforto visual, estético e tátil
”
e que necessitam de reparos
.

Nos seguintes moldes é a conclusão do Laudo pericial
(ID. 210314682)
:

Após realizados todos os procedimentos descritos no curso deste trabalho pericial, procedidas as análises técnicas, explanando as manifestações patológicas ocorridas e indicado as correções para possível solução dos problemas, finaliza-se o presente laudo com as seguintes conclusões:

I.
As obras edificadas apresentam diversas manifestações patológicas, notadamente de aspectos funcionais e estéticos.
Tais patologias podem ser consideradas erros oriundos da fase de acabamento
, não levando em consideração as boas práticas de Engenharia Civil, e informações indicadas pelos fornecedores dos materiais
.

II. Analisando as edificações, foram constatados problemas com baixo grau de risco, que provocam a perda parcial do desempenho e funcionalidade da edificação. Cumpre ressaltar que as patologias identificadas nos imóveis ocasionam aos moradores desconforto visual, estético e tátil.

III. Os imóveis possuem patologias oriundas da fase de construção como os revestimentos dos pisos soltando e ocos e presença de fissuras decorrentes da ausência e/ou ineficiência de elementos estruturais, o que implica na necessidade de reparos e manutenções com a substituição de elementos e componentes, devendo passar por reparos conforme demonstrados no escopo do laudo.

IV. Foi possível ainda constatar que o imóvel da Rua 10, quadra 10, casa 14, passou por obras de benfeitorias de ampliação, através de acréscimo de cômodos à concepção original do imóvel. Entretanto, não foram dispostos documentos ou notas que remetem a realização de serviços em função da manutenção do desgaste da edificação primária.

V. Por fim, é possível concluir que as manifestações patológicas identificadas possuem origem na fase de acabamento e desgaste usual e demonstram pequenos prejuízos à estética, sendo recomendado a realização das correções indicadas no item 8.1 (Parte Requerida)
e 8.2 (parte requerente).
(grifo nosso)

Logo, tendo sido constatado, através de perícia judicial, que os danos no imóvel em questão
decorreram de vícios na construção, deve ser reconhecida a responsabilidade da
empresa apelante.

Desse modo,
restando

comprovado
a respo
nsabilidade civil da construtora apelante,

verifica-se que
esta não juntou
aos autos nenhuma prova que comprovasse suas alegações
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo
, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos a má prestação no serviço de edificação, cuja
fase de acabamento
apresenta vícios
.

Outrossim, s
aliento que, a eventual má prestação do serviço pela parte apelante não pode ser debitada a cargo do consumidor, devendo ser mantida a r. sentença
, no que tange a responsabilidade civil da parte apelante.

2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

No que concerne ao
pleito de in
existência de provas da ocorrência do dano moral
, é importante salientar que o dano moral
decorre
da frustração na
expectativa da
fruição
do imóvel
residencial
,
portanto
, diante do contexto fático-probatório
, entendo que
não
merece guarida
o referido pleito
da apelante, no que tange a inexistência de provas do alegado dano moral
, eis que,
os vícios debatidos nos autos
são suficientes a ensejar o abalo moral indenizável.

Os vícios no imóvel recém-construído ocasionam angústia, aflição, insegurança e incerteza aos proprietários do bem, cujo defeito ocorreu por
culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte
s apeladas
logr
aram
êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
,
razão pela qual, a meu ver,
transcende a esfera do
mero aborrecimento
, devendo ser mantida a r. sentença
.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores
da demanda
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

4. Da impossibilidade de reparação por dano material.

Com relação a impossibilidade de reparação por dano material, tal tese recursal não merece
acolhimento
, pois, restou comprovado nos autos a existência de imper
feições nos imóvei
s
, cuja
responsabilidade
objetiva
da construtora apelante

pela edificação
,
compele a parte
o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado,
devendo haver a devida reparação pela má prestação do serviço.

O dano material decorre da
necessidade de reparo
a
o
s
imóve
is
, cuja necessidade
é
corroborada

pelo
Laudo pericial
em ID.
210314682
, in
verbis
:

V. Por fim, é possível concluir que as manifestações patológicas identificadas possuem origem na fase de acabamento e desgaste usual e demonstram pequenos prejuízos à estética, sendo recomendado a realização das correções indicadas no item 8.1 (Parte Requerida)

[...]

8.1. CORREÇÃO DAS PATOLOGIAS – FALHAS CONSTRUTIVAS

Tratamento das fissuras e trincas
[...];

Reparos das trincas provenientes da ausência de vergas e
contravergas
[...];

Pisos ocos e soltando
.

Portanto,
diante da ausência
de hipótese de excludente de responsabilidade,
t
al tese recursal não deve prosperar, eis que, como dito alhures, o conjunto fático-probatório demonstra
a falha na prestação do serviço, devendo a construtora apelante arcar com o reparo dos defeitos detectados no
s
imóve
is
.

Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
na integralidade
,

a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o quantum arbitrado a título de honorários sucumbenciais para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024